Tribunal: STF
Processo: Rcl 70872
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos da ADI nº 2060541-62.2023.8.26.0000, que teria aplicado erroneamente o Tema nº 917 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que, 



   O colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Prefeito Municipal de Piracicaba, em acórdão assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade - Lei nº 9.880, de 24 de fevereiro de 2023, do Município de Piracicaba, que “Institui em Piracicaba regime de transição após o fim do prazo de suspensão das desocupações coletivas e dos despejos liminares (ADPF 828), para que a realização das reintegrações de posse ocorra de modo que assegure os direitos individuais e coletivos dos ocupantes” - Alegação, do autor, de incompatibilidade da lei com os artigos 5º, 174, I a III, e 176, I, da Constituição Paulista, por alei envolver matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, infringir o princípio da separação dos poderes e criar despesa sem previsão de fonte de custeio correspondente.- Pedido de ingresso de instituição que alega ser representante de movimentos sociais que defendem o direito à moradia digna, em especial para populações de baixa renda, como amicus curiae - Indeferimento - O requerente não poderia fornecer subsídios técnicos relevantes para o julgamento, que é pautado em critérios jurídicos - Processo de caráter transcendente e relevante, mas destituído de especificidade e complexidade técnica que recomende a admissão de terceiros, para a ampliação do debate constitucional e a formação da convicção do C. Órgão Especial.-Não houve vício de iniciativa, porque a matéria da lei impugnada não se encaixa entre as de competência privativa do Governador do Estado (e, por força do artigo 144, da Constituição Estadual, nas dos Prefeitos), a teor do artigo 24, §2º, da mesma Carta.- A falta de indicação, na lei, da sua fonte de custeio não implica inconstitucionalidade, mas a sua inexequibilidade no mesmo exercício orçamentário - Ausência de violação dos artigos 25 e 176, I, da Constituição Estadual.- Não há, também, violação do artigo 174, I a III, da Constituição do Estado, porque a lei questionada não consiste, define nem interfere diretamente na composição do plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias ou nos orçamentos anuais do Município de Piracicaba.- Alegação de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Orgânica do Município - Irrelevância - Como este Órgão Especial tem decidido, o parâmetro de controle de constitucionalidade de norma municipal é unicamente a Constituição Estadual.- Há, por outro lado, afronta aos artigos 5º, e 47, II e XIV, da Constituição Estadual, uma vez que a lei impugnada determina o desenvolvimento, a execução e a gestão de políticas públicas de diversas áreas e impõe à Administração Pública Municipal obrigações específicas e inevitáveis despesas - Na prática, o regime de transição instituído pela lei condiciona o cumprimento de ordens judiciais, atos administrativos, medidas extrajudiciais e, até, a realização de atos de autotutela, ao fornecimento, pelo Poder Público, de moradia segura e adequada às pessoas ou famílias vulneráveis atingidas por elas, ao provimento de meios de subsistência e renda e à garantia de acesso a serviços básicos, prevendo, ainda, diversas outras obrigações - A lei impede, além disso, a prática de determinados atos de gestão e organização administrativa pela Administração Pública Municipal, como desocupações, reintegrações, retomadas, expropriações e desapropriações de imóveis, tudo a revelar desrespeito para como pacto federativo.- Ao estabelecer regras e condições para a realização de despejos e reintegrações de posse, a lei questionada usurpa competência privativa da União para legislar sobre direito civil e direito processual civil - Alegações, da Procuradoria-Geral de Justiça, de que só há competência privativa da União quando se trata de conflitos fundiários envolvendo particulares e de que os municípios podem legislar sobre o tema, cuidando-se de conflitos envolvendo bens públicos municipais, sem fundamento constitucional.- Existência de Lei Federal sobre o assunto, a Lei nº 14.216/21, e de decisões do Supremo Tribunal Federal, lançadas em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a ADPF nº 828, que já resguardam direitos da população em situação de vulnerabilidade habitacional que a Lei de Piracicaba parece querer alcançar.- De acordo com a teoria da divisibilidade das leis, em sede de controle de constitucionalidade, os dispositivos que não apresentem vício devem permanecer válidos, a não ser que não possam subsistir autonomamente, por lógica ou inutilidade, como se dá com os artigos 1º, parágrafo único, 2º, §§1º e 2º, e5º da lei discutida - Inconstitucionalidade integral da lei-Precedentes do Órgão Especial - Pedido procedente.” 



   Diante de tal decisão, o Procurador-Geral de Justiça interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República.



  Contudo, o excelentíssimo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso (...)



   Contra tal decisão foi manejado agravo interno, com fulcro no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o caso não está em harmonia com a tese firmada em repercussão geral (Tema 917). 



   Sobreveio, então, decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que rechaçou a pretensão (...)” (e-doc. 1, fls. 2 a 8).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo afirma que a autoridade reclamada, na apreciação da ação direta de inconstitucionalidade, considerou que a Lei nº 9.880/2023 do Município de Piracicaba teria adentrado matéria atinente à gestão administrativa e, em consequência, seria inconstitucional por vício de iniciativa, razão pela qual negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com a tese do Tema nº 917 da repercussão geral. Em assim sendo, entende que 



    “(...) os preceitos invalidados não consubstanciam violação à reserva da administração, pois apenas traduziram manifestação legítima de instituição de política pública de concretização do direito social de moradia, dispondo sobre mecanismos de garantia de habitação e assistência social a populações vulneráveis em casos de ordens de despejo ou remoção. ” (e-doc. 1, fl. 10).



    Reforça essa tese ao asseverar que 



    “ (...) a lei local está completamente afinada ao direito social de moradia previsto na Constituição, e deve ser compreendida como norma ampliativa de direitos – mais propriamente, do acesso ao direito subjetivo público à habitação e assistência social (arts. 5º e 6º da Constituição Federal), tema que não invade a seara própria da Administração Pública ou a iniciativa reservada de Lei.” (e-doc. 1, fl. 11).



    Nesses termos, indica que a decisão reclamada está em dissonância com o Tema nº 917 da repercussão geral, na medida em que os dispositivos da lei municipal objeto da referida ADI, “não tratam da estrutura ou atribuição de órgãos do Executivo, e tampouco do regime jurídico de servidores públicos” (e-doc. 1, fl. 11).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, 



    “4) a procedência da presente reclamação para cassar a decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil e dar seguimento ao recurso extraordinário apresentado pelo Procurador-Geral de Justiça, a fim de que seja examinado e apreciado por este Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 1, fl. 12).



    É o relatório. Decido.



    Em se tratando de análise de pedido liminar, entendo que a solução deve ser orientada pela jurisprudência do STF no sentido de que eventual procedência da reclamatória tem o condão de desconstituir decisões proferidas após seu ajuizamento, inclusive o trânsito em julgado. Vide:



    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência.



    Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação.



    Reclamação: improcedência. 



    Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e conseqüentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação” (Rcl nº 509/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000).



    Dessa perspectiva, entendo que está ausente o periculum in mora que justifique a concessão do provimento liminar, devendo-se aguardar a regular instrução do feito para análise da matéria controvertida.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada a respeito do quanto se alega na inicial (CPC, art. 989, I, do CPC).



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (art. 989, III, do CPC).



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente